Tribunal: TJES
Processo: 0000386-54.2021.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000386-54.2021.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JHONATAN DA CONCEICAO VIDIGAL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “J”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 121 § 2º, INCISOS IV E V, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “J”, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, PARTE FINAL, TODOS DO CÓDIGO PENAL, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL
–
IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO
S
DELITO
S
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000386-54.2021.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JHONATAN DA CONCEICAO VIDIGAL
Advogado(s) do reclamante: JOSELITA ASSIS DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de recurso em sentido estrito interposto p
or

JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL
, em face da decisão de fls.
2
88/289-verso
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 6777691)
, prolatada pelo magistrado da
2
ª
Vara
de Conceição da Barra
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/0
4
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
6777691
), que:

No dia 24/04/202 1, por volta das 04h50min, na Rua Mangueira, Santo Amaro, Conceição da Barra/ES, o denunciado
JHONATAN DA CONCEI
ÇÃO
VIDIGAL
, com
animus necandi
, por motivo fútil, e recurso que dificulte a defesa da vítima, matou DIEGO CONCEIÇÃO MIGUEL.

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, com o mesmo
ani
m
us necandi
, através de recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como para assegurar a impunidade de um crime que estava prestes a cometer (homicídio de Diego), tentou matar as vítimas
João Vitor de Oliveira Batista e Edson Cartacho Santos (amigos de Diego)
, não logrando êxito em tal empreitada por circunstâncias alhelas a sua vontade.

Nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado utilizando uma arma de fogo, desferiu vários tiros que atingiram o corpo da vítima Diego, levando a mesma a óbito, conforme laudo pericial de fls. 31/41.

Segundo se infere, momentos antes do crime, denunciado e vítirna tiveram uma discussão que culminou em agressões, sendo que o imputado saiu do local, voltando momentos após portando uma arma de fogo, utilizada para a execução do ofendido.

Destaca-se que no momento em que o denunciado se dirigia ao local do homicídio de Diego, deparou-se com João Vitor e Edson, amigos da vítima Diego, oportunidade que tentou matar as vítimas desferindo dois tiros de arma de fogo, não acertando as vítimas que fugiram do local.

Vale ressaltar que o denunciado foi reconhecido pelas testemunhas, quando ouvidas na Delegacia de Polícia, que apontaram que o crime de homicídio que teve como vítima Diego, foi motivado por discussão pretérita entre o denunciado e o Diego.

Além disso, colhe-se das informações juntadas aos autos que o denunciado agiu de forma a dificultar a defesa do ofendido Diego, uma vez que após a discussão voltou ao local com uma arma de fogo, surpreendendo a vítima com os disparos que culminaram na morte dela, sendo que tinha ciência que o ofendido não se encontrava armado naquele local.

Vale destacar, que o denunciado, da mesma forma, agiu de forma a dificultar a defesa dos ofendidos João Vitor e Edson, uma vez que se encontrava armado, além de ter tentado matar estas vítimas, surpreendendo-as com disparos d armas de fogo, justamente para assegurar o outro crime que iria cometer, o homicídio consumado de Diego.

Destaca-se que após o cometimento do homicídio de Diego o denunciado utilizou a própria motocicleta desta vítima para fugir do local, tendo os fatos sido praticados em contexto de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus.

Assim, demonstradas estão autoria e materialidade diante dos elementos instrutórios carreados, notadamente os Autos de Apreensões, laudo pericial, além da prova oral produzida, bem como demais elementos de convicção existentes nos autos.

Isto posto,
JHONATAN DA CONCEI
ÇÃO
V1DIGAL
incorreu no crime do
a
rtigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal (
V
ítima Diego) e
A
rtigo 121 § 2º, IV e V, c/c
A
rtigo 61, II, “j”,
ambos do CP (02
vezes, na forma do art
igo
70, parte final, do CP -
V
í
timas Jo
ã
o Vitor e Edson)
, tudo na forma do art. 69, do CP, [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal (vítima Diego) e artigo 121 § 2º, incisos IV e V, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “j”, duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal (vítimas João Vitor e Edson), tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença
da
2
ª
Vara
de Conceição da Barra
.

Em suas razões recursais, a defesa de
JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL
requereu a sua impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos descritos na exordial acusatória estão devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 11/13, do Laudo Pericial de fls. 34/44 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 183/184-verso, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 6777691), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que a prova amealhada indica que o recorrente
JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL
e a vítima Diego Conceição Miguel tiveram um desentendimento no Bar do Cosme no dia dos fatos, e que, momentos depois, o mesmo retornou ao local, oportunidade que a matou, e ainda tentou matar as pessoas de João Vitor de Oliveira Batista e Edson Cartacho Santos.

Nessa quadra, urge salientar as declarações prestadas pelas vítimas João Vitor de Oliveira Batista e Edson Cartacho Santos perante a autoridade policial (fls. 75/75-verso e 77/77-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 6777691), onde esclareceram com detalhes os fatos que antecederam o crime sob apuração, bem como àqueles ocorridos na ocasião que vitimaram Diego Conceição Miguel:

[...]: que ciente do teor do BU: 44828975, e, novamente, reitera QUE: comparece nesta delegacia devidamente intimado para esclarecer os fatos narrados no BU acima referido; [...]; Que alguns o chamam de COCÃO; Que perguntado se conheceu a pessoa de DIEGO CONCEIÇÃO MIGUEL, apelidado “gueno”, respondeu que SIM; Que eram amigos de infância; Que perguntado se conhece EDSON CARTACHO, respondeu que SIM, “meu colega, crescemos juntos”; Que perguntado qual foi a última vez que esteve com DIEGO, respondeu “passei, e o vi no bar do Cosme, no Santo Amaro, no dia da confusão”; Que perguntado com quem ele estava no local, respondeu que DIEGO estava juntamente com uma garota, não sabendo dizer o nome, só soube que os dois estavam “ficando”; Que passou e cumprimentou DIEGO, não vindo a parar; Que mais tarde, já era madrugada, passou juntamente com seu amigo EDSON CARTACHO, o qual o chama de EDINHO e viu quando DIEGO corria atrás de um rapaz, mas não sabe dizer quem era, “ele estava de bone”; Que no momento tentou ajudar, impedindo que DIEGO fosse atrás dele; Que de longe o tal rapaz gritava e dizia “vou voltar, pode esperar que eu vou voltar”; Que a todo momento tentou impedir que DIEGO fosse atrás do tal rapaz, mas DIEGO estava muito alterado, estava “chapado”, bêbado; Que logo em seguida veio correndo a garota que estava com DIEGO e também tentava impedir a briga; Que então resolveram ir para casa, o depoente e EDSON; Que viu o momento quando DIEGO desceu a ladeira do Cosme e foi em direção a casa dele, e o acompanhava a tal garota; Que no caminho encontrou com o suspeito já com vestido com um moletom, o qual tapava a cabeça e estava de bicicleta; Que então o suspeito gritou “vocês estavam na situação lá com DIEGO né?”; Que em seguida começou a atirar em direção ao depoente e ao amigo, EDSON; Que o depoente correu em direção ao mangue e EDSON correu em direção a casa dele; Que relata que nenhum tiro os acertou; Que soube no dia seguinte que DIEGO havia morrido; Que mostrada a foto de JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL, o depoente diz “muito parecido com o cara que atirou em nós, mas não posso afirmar”; Que afirma que nunca viu JHONATAN pelas redondezas; Que soube que DIEGO havia agredido JHONATAN no bar do Cosme; [...]. (João Vitor de Oliveira Batista – fls. 75/75-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 6777691).

[...]: que ciente do teor do BU: 44828975, e, novamente, reitera QUE: comparece nesta delegacia devidamente intimado para esclarecer os fatos narrados no BU acima referido; [...]; Que e conhecido como “EDINHO”; Que conhecia DIEGO, apelidado GUENO, desde infância; Que no dia dos fatos, dia 24/04/2021, pela madrugada, estava indo para o bar do Cosme juntamente com JOÃO VITOR, conhecido como “COCÃO”; Que ao aproximarem do bar do Cosme viu que vinha um rapaz correndo, tendo este depoente indagado-o sobre o que estaria acontecendo, porém ele não respondeu nada; Que alguém gritou que o referido rapaz estava indo em algum lugar buscar uma arma; Que ao perceber que a briga era com DIEGO, correu atrás do rapaz, na tentativa de impedi-lo, “GUENO ERA MEU AMIGO”; Que depois vieram correndo DIEGO, JOÃ e uma outra pessoa, a qual não sabe dizer o nome; Que havia uma moça também no local que também tentou impedir que DIEGO corresse atrás do tal rapaz; Que NÃO sabe dizer quem era a tal moça, uma vez que DIEGO era casado e afirma que NÃO se tratava da esposa dele; Que perguntado quem é a pessoa que apareceu logo em seguida em uma bicicleta, conforme as câmeras de videomonitoramento no local, respondeu que se trata de FELIPE PELUCHI; Que em seguida este depoente e JOÃO VITOR decidiram seguir em direção ao Bar do Cosme, porém estava fechado; Que ao descerem pela rua detrás da Escola Astrogildo deram de frente com o tal rapaz, montado numa bicicleta, com capuz e já armado; Que o suspeito perguntou “ERA VOCÊS QUE ESTAVAM CORRENDO ATRÁS DE MIM NÉ?”; Que como o suspeito estava armado este depoente correu, tendo ele corrido atrás de JOÃO VITOR e desferido dois disparos; Que soube no dia seguinte que o tal suspeito havia matado DIEGO, por causa da surra; Que relata que soube depois da briga, e depois de tentar correr atrás do tal rapaz, DIEGO teria ido para a casa de um tal VOVÔ; Que soube que DIEGO estando nesta referida casa, o tal suspeito teria ido lá e tendo-o chamado, efetuou disparos contra DIEGO; Que mostrado a foto de JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL, este depoente o RECONHECEU, SEM SOMBRA DE DUVIDAS, como sendo a mesma pessoa que brigou com DIEGO momentos antes do crime, e suspeito de ter matado DIEGO, bem como ter atirado contra o JOÃO VITOR; Que soube que o apelido de JHONATAN é MENOR; Que JHONATAN não e do bairro, nem das redondezas; Que acredita que havia outra pessoa com o tal MENOR, pois ele entrou no bairro com a bicicleta e teria fugido com a moto da própria vítima, tendo deixado a sua bicicleta, a qual, NÃO foi localizada; Que se sente ameaçado por JHONATAN, uma vez que ele teria voltado no dia dos fatos e atirado contra o seu amigo, conforme dito acima. [...]. (Edson Cartacho Santos – fls. 77/77-verso dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 6777691).

Por ser oportuno, saliento
os depoimentos das testemunhas Claudemir Figuilim da Conceição (fls. 170/170-verso
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
6777691
) e Filipe Pelluchi Mozer (fls. 172/172-verso
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
6777691
), reforçam as declarações das mencionadas vítimas,
in verbis
:

[...]:
que ciente do teor do BU: 44828975, e, novamente, reitera QUE: comparece nesta delegacia devida
m
ente intimado para esc
l
arecer os fatos narrados no BU acima referido;
[...]
; Que era amigo de DIEGO CONCEI
ÇÃ
O MIGUEL, apelidado GUENO; Que no dia 23/04/2021, por volta das 22h, DIEGO esteve em sua casa juntamente co
m
uma
m
o
ç
a de nome ARIELE, filha de Mutuca; Que ambos chegara
m
de
m
oto e permaneceram no local tom
ando
cerveja co
m
o depoente; Que estava no local outros conhecidos do depoente; Que em seguida chegou u
m
conhecido, porém não sabe dizer o nome, em sua casa e perguntou se poderia tornar u
m
banho; Que o depoente disse que SIM; Que perguntado como que deixou essa pessoa entrar e tomar banho em sua casa, já que N
Ã
O sabia nem ao
m
enos o nome, “eu já tinha to
m
ado cerveja co
m
ele antes, por isso deixei”; Que
m
ostrado a foto de JHONATAN DA CONCEI
ÇÃO
VIDIGAL, o depoente o reconheceu como sendo a referida pessoa; Que ele havia chegado de viagem e em seguida iria para a Favica, para a casa dele; Que N
Ã
O achou que se tratava de uma pessoa que pudesse trazer algum risco para o depoente; Que JHONATAN não bebeu nada; Que JHONATAN carregava uma bolsa; Que em seguida JHONATAN queria se apresentar para o DIEGO, “GUENO”; Que todas as vezes que foi se apresentar para DIEGO, este desferiu-
l
he socos no rosto, “foram três socos”; Que DIEGO já estava bebendo desde cedo co
m
a tal ARIELE; Que DIEGO não era usuário de drogas; Que JHONATAN tentou fugir; Que DIEGO correu atrás, “trocaram socos”; Que diz “tentamos separar, mas DIEGO correu atrás dele”; Que o depoente N
Ã
O correu atrás de JHONATAN, “fiquei no
m
eu port
ã
o”; Que
l
igou para a pol
í
cia, mas N
Ã
O teve retorno; Que soube que logo adiante DIEGO quis pegar a bicicleta de FELIPE PELUCHI para ir atrás de JHONATAN; Que perguntado se DIEGO tinha algum problema co
m
JHONATAN, respondeu que N
Ã
O; Que em nenhum momento eles discutira
m
; Que acredita que DIEGO ficou co
m
ci
ú
nes de JHONATAN por causa de ARIELE; Que depois do fato ninguém voltou para sua casa; Que a
m
oto de DIEGO estava em frente a casa do depoente, e ap
ó
s a briga ele teria voltado
lá
e sa
í
do co
m
a moto; Que por volta das 4h da manhã DIEGO teria voltado em sua residência de moto e perguntou “CADE
O
RAPAZ?”; Que diante de sua negativa, DIEGO foi embora; Que respondeu de dentro quintal, n
ã
o vindo a abrir o portão; Que por volta das
4h
45min da
m
anhã OUV
I
U os tiros, “foram
m
uitos tiros”; Que N
Ã
O saiu no portão para ver o que era; Que a conversa nas redondezas e que JHONATAN teria matado DIEGO por causa da agress
ã
o que sofreu;
[...]
; Que perguntado onde está a bolsa de JHONATAN u
m
a vez que este teria sa
í
do correndo as pressas e sem nada nas mãos, respondeu que dois dias depois viera
m
duas meninas pequenas pegar a bolsa em sua casa.
[...]. (
Claudemir Figuilim da Conceição – fls. 170/170-verso
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
6777691
).

[...]:
que ciente do teor do BU: 44828975, e, novamente, reitera QUE: comparece nesta delegacia devidamente intimado para esc
l
arecer os fatos narrados no BU acima referido;
[...]
; Que perguntado se conheceu a pessoa de DIEGO CONCEI
ÇÃ
O MIGUEL, apelidado GUENO, respondeu “sim, ele era meu amigo, desde infância”; Que no dia do fato, já era be
m
tarde, passou na casa de VOV
Ô
para pegar uma documentaç
ã
o co
m
ele; Que ao chegar no local deparou-se co
m
GUENO desferindo u
m
soco no rosto de u
m
rapaz, “nunca tinha visto esse rapaz na barra”; Que no local havia mais pessoas, inclusive o cunhado de VOV
Ô
, apelidado “TIME GRANDE”; Que falou co
m
VOV
Ô
, “eu
v
ou embora porque isso aqu
i
vai dar problema”; Que ao sair e indo mais adiante viu que o tal rapaz vinha correndo e GUENO atrás, be
m
como o cunhado de VOV
Ô
e mais dois rapazes, n
ã
o sabendo dizer o nome, mas afirma que ambos N
Ã
O estavam na casa de VOV
Ô
no momento que passou
lá
, “acho que eram amigos de GUENO, por isso foram atrás; Que GUENO queria ir a todo custo atrás do tal rapaz, e inclusive quis pegar a bicicleta do depoente; Que em seguida o depoente foi embora e somente no outro dia soube que alguém havia matado GUENO; Que perguntado se ouviu, na hora da briga ou depois, o tal rapaz a
meaçar
ir buscar alguma arma ou algu
ém
teria
l
he contado algo sobre isso, respondeu SIM, “o pr
ó
prio rapaz disse que ia buscar uma arma e ia
m
atar GUENO”; Que mostrada as fotografias de JHONATAN DA CONCEI
ÇÃO
VIDIGAL, este depoente o reconhece, se
m
sombra de d
ú
vidas, como sendo a pessoa que havia brigado co
m
GUENO, be
n
como ter dito que iria buscar uma arma para matá-lo.
[...]. (
Filipe Pelluchi Mozer – fls. 172/172-verso
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
6777691
)
.

Importante destacar, que todos eles reconheceram a pessoa de
JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL
, co
nforme se observa no conteúdo das suas declarações, e nos Autos de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fls. 60, 63
e
68,
todas
dos autos físicos
(
conteúdo virtualizado no id 6777691).

A
o ser
em
ouvido
s
em juízo,
a vítima
Edson Cartacho Santos
e a testemunha
Filipe Pelluchi Mozer
(mídia de fl. 244
dos autos físicos –

conteúdo virtualizado no id 6777691
)
, confirm
aram o teor das
suas
declarações
.

Sobre o tema, importante transcrever parte da degravação procedida pelo magistrado da 2ª Vara
de Conceição da Barra
na decisão ora objurgada, acerca de tais depoimentos
:

A testemunha FILIPE PELLUCHI MOZER, em seu depoimento em juízo, disse que conhecia Diego desde a infância, sendo que o mesmo era comumente chamado pelo apelido ‘Gueno’. Disse também que não conhecia o acusado Jhonatan. Disse também que já tinha havido um desentendimento entre Diego e Jhonathan, por volta das nove e pouco da noite, tendo chegado a ver uma rápida discussão entre eles. Informou que chegou a ver o Gueno correndo atrás do Jhonathan, e também que ouviu outras pessoas falando que o Jhonathan ia pegar o Gueno. Disse que o Gueno correu e depois outras pessoas correram na mesma direção (essas pessoas seriam o Edson e João Vitor). Disse que parecia que eles estavam tentando impedir o Gueno de ir atrás do outro rapaz. Informou que o Gueno trabalhava e, em relação ao Jhonatan, disse que nunca o viu antes.

A vítima EDSON CARTACHO DOS SANTOS, em seu depoimento em juízo, disse que não conhecia o Jhonatan, mas que conhecia o Diego desde a infância. Informou que soube da briga entre eles através de um terceiro que disse que Jhonatanr tinha ido buscar uma arma. Informou que o depoente e João Vitor estavam vindo de outro lugar, que era de madrugada e que haviam ingerido bebida alcoólica. Prosseguindo, disse que Jhonatan vinha de bicicleta, e quando os reconheceu voltou, sacou a arma e disparou três vezes.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria e participação do acusado
JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL
, ora recorrente, pelos crimes descritos na denúncia.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
JHONATAN DA CONCEIÇÃO VIDIGAL
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado dos crimes apurados nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal (vítima Diego) e no artigo 121 § 2º, incisos IV e V, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “j”, duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal (vítimas João Vitor e Edson), tudo na forma do artigo 69, do Código Penal.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Drª. Joselita Assis de Lima – OAB/ES nº 171-A.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões recursais.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a
Dr
ª
.
Joselita Assis de Lima
– OAB/ES n
º

171-A
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
700,00
(setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)